Tribunal: TJBA
Processo: 0512549-94.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512549-94.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS RAFAEL NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:
CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO INDISTINTA E IMEDIATA COMO DIREITO INERENTE À ATIVIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

ATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

1. A partir da análise da legislação e regulamentação aplicáveis ao caso ora apresentado, depreende-se que a argumentação trazida pelo autor/apelante, quanto à possibilidade de aplicação imediata do direito por se referir a condições inerentes à atividade policial, não merece acolhimento, pois não se trata de um direito aplicável indistintamente a todos os policiais militares, de reconhecimento imediato, mas sim que decorre de circunstâncias que precisam estar suficientemente demonstradas e comprovadas.

2. Mesmo que a legislação assegure o direito à percepção do adicional de periculosidade, somente após comprovado que, de fato, exerce o autor suas funções em tais condições, e apenas após o processamento do pleito nos termos do Decreto Regulamentador, é que eventualmente nascerá o direito à obtenção do mencionado adicional.

3.
Evidenciam os autos não ter a parte autora, ora apelante, produzido ou sequer requerido a produção de prova técnica para verificação
in loco
das suas condições de trabalho a ensejar a percepção do pretendido adicional.
Assim, o
bserva-se que a parte autora não cumpriu o ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do CPC, deixando de demonstrar os fatos constitutivos do direito postulado na inicial.

4.

Portanto, mantém-se a sentença recorrida por

fundamento diverso.

5.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação nº 0512549-94.2018.8.05.0080
, em que figura como apelante CARLOS RAFAEL NASCIMENTO LIMA e como apelado o

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

de 2024.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA